Tribunal: TJMT
Processo: 0000691-84.2014.8.11.0052
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000691-84.2014.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA MANEA DA CRUZ - CPF: 453.292.301-87 (APELANTE), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PREJUDICIAL E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES – LEI MUNICIPAL – EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO – INEXISTÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ILEGALIDADE MANIFESTA – DOLO, AINDA QUE GENÉRICO – AUSÊNCIA – MERA IRREGULARIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO CONFIGURADA – PROVIMENTO.

Havendo demonstração dos motivos que levaram o Juízo singular a aplicar as sanções, previstas no artigo 12, inciso III, da Lei n. 8.429/1992, de forma cumulada, não há falar em nulidade do ato sentencial recorrido.

É manifesta a realização de contratação temporária, sem que haja demonstração da necessidade temporária de excepcional interesse público e, em contrariedade ao previsto na lei municipal, pertinente à matéria.

A ilegalidade das contratações temporárias não configura ato de improbidade administrativa, por violação aos princípios que regem a Administração Pública, quando ausente o dolo, ainda que genérico, na conduta do agente público.

Para a configuração do ato de improbidade previsto no artigo 11, da LIA, faz-se necessária a demonstração de que a parte requerida tenha agido, de forma consciente, no intuito de infringir os princípios da Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria Manea da Cruz, contra a sentença, emanada do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual, para condená-la às penalidades de suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 3 (três) anos, proibição de contratar com o Poder Público, receber benefícios ou incentivos fiscais, ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de 03 (três) anos e ao pagamento da multa civil, no valor correspondente a 10 (dez) remunerações recebidas, à época das contratações (ids. 63908636, pág. 01/07 e 63908637, págs. 01/04).

A Apelante pretende a reforma da sentença impugnada, levantando a prejudicial de nulidade da sentença, por fundamentação inadequada, quanto à cumulação das sanções impostas. No mérito, alega que a realização do Processo Seletivo não teve o intuito de favorecer nenhum dos candidatos que prestavam serviço ao Município de Lambari d’Oeste, visto que um dos indicados na inicial não foi aprovado – Solaia Merlim Jovano – e outro sequer fez a prova – Milton César de Almeida.

Aduz que ficou comprovado, nos autos, que as contratações de alguns servidores, sem a formalização de teste seletivo ou concurso público, ocorreu para suprir necessidades emergenciais ou por falta de servidor qualificado para o serviço.

Sustenta que os depoimentos das testemunhas comprovam suas alegações e que não houve demonstração de que agiu com dolo, bem assim que tais contratações tenham gerado enriquecimento ilícito e muito menos danos ao erário municipal.

Reforça que não teve má-fé, não foi desonesta, não recebeu nenhuma vantagem ilícita e não causou prejuízo aos cofres do Município de Lambari d’Oeste.

Argumenta que a Lei Municipal n. 432/2011 autorizava o Prefeito a realizar as contratações, e que as sanções aplicadas violam os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, devendo ser minoradas.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial recorrido (id. 63908648, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo afastamento da prejudicial e, no mérito, pelo provimento do Apelo (id. 75607038, págs. 02/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria Manea da Cruz, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa contra Maria Manea da Cruz, Prefeita do Município de Lambari d’Oeste, alegando ter havido violação aos Princípios Constitucionais da Administração Pública.

Afirmou, o órgão ministerial, que, no Inquérito Civil n. 06/2013 – Simp n. 000194-079/2013 –, instaurado para averiguar a denúncia de que havia irregularidades na realização do Processo Seletivo n. 02/2013, do Município em foco, visando à contratação de servidores para diversos cargos, constatou que
Nilton César de Almeida, Fernando Gil, Fábio Bortolozzo, Roberto Fidélis, Marineuza Antunes Sobrinho, Solaia Jeovano Merlin Marques, Célio Aparecido de Avelar de Souza, Bernadete Vittorazzi e Emanuele da Cunha mantinham vínculo duradouro com o ente público municipal e estavam inscritos no referido Processo Seletivo.

Informou, na inicial, que a própria Requerida confirmou as contratações, sem qualquer tipo de seleção, ou concurso público, e que mascarou os vínculos como se fossem meros prestadores de serviço.

Enfatizou que todos os funcionários foram ouvidos e que confirmaram a prestação de serviço sem serem submetidos a qualquer processo de seleção, sendo escolhidos em entrevistas ou por indicação dos Secretários e da Requerida, infringindo, assim, os Princípios da Legalidade, da Moralidade e o da Impessoalidade.

Ao apreciar o pedido, a Magistrada singular julgou-o procedente, nos seguintes termos:

Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, para CONDENAR a requerida nas seguintes sanções:

1. SUSPENSÃO dos DIREITOS POLÍTICOS por 03(três) anos;

2. PROIBIÇÃO de CONTRATAR como poder público ou RECEBER BENEFÍCIOS ou INCENTIVOS FISCAIS ou CREDITÍCIOS, DIRETA ou INDIRETAMENTE, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária pelo PRAZO DE 03(TRÊS) ANOS;

3. PAGAMENTO de MULTA CIVIL de 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida pela requerida a época

Das contratações; e via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 1nciso I do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, Maria Manea da Cruz interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de nulidade da sentença, suscitada pela Apelante.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença

Defende a Recorrente a nulidade da sentença recorrida, ao argumento de que o Juízo singular não fundamentou, adequadamente, a cumulação das sanções impostas.

Em que pese às alegações da Apelante, entendo que a prejudicial deve ser afastada, uma vez que a Magistrada
a quo
lançou no ato sentencial atacado os motivos que formaram o seu convencimento, na aplicação das penalidades, descritas no inciso III do artigo 12 da Lei n. 8.429/1992, de forma cumulada.

Frise-se que a Juíza singular deixou expresso que as sanções impostas eram as que, no seu entendimento, melhor se ajustavam ao caso concreto.

Por tais considerações, afasto a prejudicial de nulidade da sentença, suscitada pela Recorrente.

Do Mérito

O ponto central deste Recurso gira em torno de ter, ou não, ocorrido a prática de ato de improbidade da parte da Recorrente.

Sabe-se que a Lei de Improbidade Administrativa tem, como papel principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que a Lei n. 8.429/1992 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

Para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9
o
e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

Relativamente aos atos de improbidade administrativa, a Lei n. 8.429/1992, em seu artigo 11, assim dispõe:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;

IV - negar publicidade aos atos oficiais;

V - frustrar a licitude de concurso público;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação.

O referido dispositivo legal exige, para a configuração do ato de improbidade administrativa, que a afronta ao Princípio Constitucional da Administração Pública deve decorrer de comportamento doloso do agente público, devidamente comprovado, consciente da violação de preceito da administração, motivado por desonestidade, por falta de probidade.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO PROCESSO CIVIL –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
APELAÇÃO
–
DOLO
–

NÃO ATENDIMENTO ÀS REQUISIÇÕES DO
PARQUET
FEDERAL
–
ART. 11, II, DA LEI No 8.429/92
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ
– SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA. 1.
Os atos de improbidade administrativa, na forma como descritos no art. 11, da Lei no 8.429/92 só poderão ser punidos na hipótese de se verificar a presença do dolo, em face do que há que se perquirir, necessariamente, no caso concreto, acerca da existência ou não do elemento volitivo, que é imprescindível nessa hipótese. (...). 3. O dolo, com a necessária demonstração da má-fé, é da essência do tipo previsto no art. 11, da Lei no 8.429/1992, não podendo ser ele presumido, em face do que, sem que esteja cabalmente demonstrado o propósito de alcançar objetivos contrários aos Princípios da Administração Pública, não é de se reconhecer a prática do ato de improbidade. Assim, não restando demonstrada a ocorrência de má-fé do réu, ora apelado, não há que se falar na possibilidade jurídica de se dar a sua punição com base na Lei de Improbidade (Lei no 8.429/1992), pela apontada prática do ato que lhe foi imputado
. Aplicação de precedentes jurisprudenciais deste Tribunal Regional Federal. 4. Sentença mantida. 5. Apelação desprovida. (TRF-1 - AC: 00021041520114014300, Relator: Desembargador Federal Italo Fioravanti Sabo Mendes, data de julgamento: 10/02/2015, Quarta Turma, data de publicação: 05/03/2015). (Negritei).

No caso vertente, a Apelante foi condenada pela prática de ato ímprobo, consubstanciado na violação dos princípios da Administração Pública (art. 11,
caput
, e inciso I, da LIA).

A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece, como regra, que os quadros de pessoal da Administração Pública devem ser preenchidos por meio da realização de concurso público, no qual se assegure a necessária impessoalidade, igualdade e a fixação de critérios objetivos para escolha do candidato mais qualificado para o cargo, e que, apenas excepcionalmente, será admitido servidor sem realização do certame, desde que
a contratação temporária atenda à necessidade de excepcional interesse público.

O artigo 37, nos seus incisos II e IX, é expresso nesse sentido. Veja-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - (...);

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

III - (...);

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

X - (...).

Vê-se que, de acordo com a norma constitucional, a contratação de servidores, sem concurso público, somente se mostra lícita, se houver comprovação de que atende à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Da análise dos autos, verifico que é incontroverso que a Apelante, no curso do mandato de Prefeita do Município de Lambari d’Oeste, contratou, sem qualquer tipo de seleção, os servidores Nilton César de Almeida, Fernando Gil do Santos, Fábio Bortolozzo, Roberto Fidélis, Marineuza Antunes, Solaia Jeovano Merlin Marques, Célio Aparecido de Avelar de Souza, Bernadete Vittorazzi e Emanuele da Cunha.

Os depoimentos prestados pela maioria das pessoas mencionadas na inicial comprovam que as contratações foram realizadas de forma direta, sem serem submetidos a processo seletivo. Veja-se:

(...)
Eu trabalhei até 2013, eu era motorista. Participei do processo seletivo, depois desse teste seletivo você não podia ser contratado, tinha que fazer este teste seletivo para continuar no serviço, para poder trabalhar
. (...) Fui informado que tinha que fazer o teste seletivo. (...) Que recebia R$ 843,00. (...) Assim que saiu o teste seletivo fui demitido da Prefeitura. (Fernando Gil dos Santos).

(...)
trabalhei para a Prefeitura de Lambari D’Oeste, no primeiro mandato, de 2010 até 2012 na função de operador de máquinas. No período que foi contratado não fez teste seletivo foi apenas contratado
. (...) eu tinha saído e estava trabalhando na diária, pois era em época de período de chuva e não tem operador, o que tinha era enfermo, sofreu derrame e as estradas eram interditadas. Precisou de mim eu ia lá e fazia. Quanto era contratado recebia mensalmente R$ 900,00 reais. (...). Entrei por conhecimento, e o Secretário de Obras me convocou para trabalhar na Prefeitura. Fui orientado a fazer o teste seletivo.

(Fábio Bortolozzo).

(...)
Fazia uma “diariazinha” para Prefeitura, na função de operador de máquina.
Fazia diária uma hora fazia diária um dia trabalhava ou mês que ficava meio parado. Recebia a diária mensal, quando chovia não trabalhava, quem determinava o trabalho era o Secretário de Obras.
Antes do processo seletivo, não fez nenhum teste seletivo, fui apenas contratado
. (...).

(Roberto Fidelis de Oliveira).

(...)
Era guarda Municipal da Prefeitura. Inscrevi no processo seletivo que teve em 2013
. (...) Na ficha de inscrição colocou que estava desempregado, mas estava trabalhando na Prefeitura e ganhava um salário mínimo.
Passou no processo seletivo, mas não foi chamado para exercer a função. Ficou por um período afastado da prefeitura, mas depois voltou a prestar serviços de forma terceirizada para Prefeitura
. (Célio Aparecido de Souza).

(...)
Trabalhei na Prefeitura de Lambari D’Oeste, na copa cozinha, trabalhei no lugar de outra pessoa que saiu, estava de atestado.
(...) trabalhei 03 (três) meses, Fiz o teste e não fui aprovada. (...).
Não realizei nenhum teste seletivo na ocasião da contratação
. (Solaia Merlin Jovano).

(...)
Começou a trabalhar em 2012, foi contrato, não fez processo seletivo
. Na verdade, na época, havia uma colega minha que tinha ido embora e estava procurando alguém e eu fui visitar um parente meu e soube que estavam procurando um assistente social, ai fui lá,
ela fez uma entrevista comigo, uma entrevista, e fiquei trabalhando e na entrevista ela me contratou. Acho que não teve edital
, já tinha meses que estavam procurando alguém e não estavam encontrando. Fiz teste seletivo no ano seguinte, passei (...). (Bernadete Vittorazzi).

(...)
Fui contratada para trabalhar no lugar da moça que saiu de licença maternidade, ai fui chamada de última hora pela Prefeitura para trabalhar no lugar dela.
(...).
Não fiz nenhum tipo de teste ou seleção para exercer o cargo
. Copa e cozinha lá no Pingador. Não fiz o concurso, mas fiz a inscrição. Fui contratada pelo Diretor e tinha urgência e não achou. (Marineuza Antunes Sobrinha – id. 691/692).

Nota-se que as pessoas ouvidas em Juízo confirmaram que não houve processo seletivo, quando das suas contratações.

Da mesma forma, a Apelante não comprovou que os referidos atos foram
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Logo, a ilegalidade das contratações é manifesta.

Importante destacar que a Lei Municipal n. 432/2011, embora autorize a realização de contratação temporária, no seu artigo 3
o
, deixa expresso que o recrutamento do pessoal, a ser contratado, deve ser feito mediante processo seletivo simplificado.

Dessarte, é evidente que as contratações realizadas na gestão da Recorrente, apontadas pelo Recorrido, foram ilegais.

Não obstante a ilegalidade ser incontrovertida, indago: as contratações ilegais, realizadas pela Apelante, configuram ato de improbidade administrativa? Não, uma vez que não se trata de prática corriqueira, dado que foram pouquíssimos casos indicados pelo Apelado e somente alguns servidores que constam da inicial – Fábio Botolozzo, Bernadete Vitorazzi e Salaia Merlin Jovano – foram contratados para substituir servidores efetivos afastados.

Além disso, os Contratados realizaram o serviço, e não houve desvio de
finalidade nos atos de contratação, pois inexistem provas de que tiveram o intuito de beneficiar apaniguados políticos, ou seja, de captação de eleitorado.

Ademais, o elemento subjetivo (dolo), ainda que genérico, encontra-se ausente
, já que o Recorrido não comprovou que a Recorrente agiu de forma consciente, com o objetivo de violar preceito da Administração Pública, motivada por desonestidade, por falta de probidade.

Na verdade, as contratações, realizadas pelo Município de Lambari d’Oeste, no mandato da Apelante, configuram mera irregularidade administrativa, porque feitas em contrariedade à CRFB. Logo, deve-se afastar a prática de ato de improbidade administrativa pela Recorrente
.

Impõe registrar que a Recorrente, a partir de 2013, passou a realizar processo seletivo para as contratações temporárias, e que o Processo Seletivo n.
02/2013 teve o objetivo não de regularizar a situação dos servidores contratados temporários indicados pelo Recorrido, mas de todos que estavam naquela situação.

Outro ponto que merece destaque é o fato de, no referido processo de seleção, não ter havido favorecimento a nenhum candidato, visto que não há menção do Ministério Público Estadual nesse sentido.

Não há desconsiderar, ainda, que a jurisprudência do STJ é pacífica, no sentido de que não se admite a responsabilização objetiva por ato de improbidade administrativa. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
–
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
RECONHECIMENTO DO ATO ÍMPROBO PELA CORTE DE ORIGEM, DISPENSANDO-SE O EXAME DO ELEMENTO VOLITIVO DO AGENTE
–
IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE SE RECONHECER A RESPONSABILIDADE OBJETIVA ÀS SANÇÕES POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
IMPRESCINDÍVEL O RETORNO DOS AUTOS AO COLEGIADO
A QUO
A FIM DE QUE SEJA APRECIADA A QUESTÃO.

1. (...).

3. A falta ou a dispensa do exame do elemento volitivo do acusado pelo ato ímprobo torna nula a sentença ou o acórdão que reconheceu um dos ilícitos qualificados nos arts. 9o, 11 e 10 da Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), pois
não é admissível a responsabilização objetiva da conduta do administrador ou de terceiro.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 761.173/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/12/2019; AgInt no AREsp 1.143.533/PI, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/6/2018; REsp 1.713.044/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/9/2020; REsp 1.319.541/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/9/2013.

4. (...). (AgInt no AREsp 1123605/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 25/11/2020) (Negritei).

Por tais considerações, tenho que o Apelo deve ser provido, porque não foi associado
à conduta da Recorrente o elemento subjetivo doloso, com o propósito desonesto, visto que não
há indicação de que as contratações tivessem o intuito de beneficiar os servidores apontados pelo Recorrido, bem assim à Apelante ou a seu grupo político.

Fortes nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de nulidade da sentença e, no mérito,
PROVEJO
o Apelo, interposto por Maria Manea da Cruz, para reformar a sentença impugnada e, consequentemente, julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021